Tribunal: STF
Processo: HC 211588
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Agravante preso preventivamente em razão de suposta prática do delito de estupro de vulnerável, cumprindo prisão preventiva. 4. Alegação de não ter sido apreciada a liminar. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.